Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por instituição de ensino, declinou de ofício da competência para o juízo do foro do domicílio da consumidora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor do consumidor, considerando a existência de cláusula contratual de eleição de foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demanda executiva é baseada em contrato de prestação de serviços educacionais, ao qual se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que o exequente e a executada figuram, respectivamente, como fornecedor e consumidora (CDC, art. 2o, caput, e art. 3o, caput).
4. A competência relativa considera o interesse privado das partes, sendo as normas dispositivas e não cogentes. Admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes, desde que a cláusula de eleição de foro guarde pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação (CPC, art. 63, § 1o).
5. Em se tratando de ação em que figura no polo passivo o consumidor, a competência territorial é de natureza absoluta, conforme entendimento do TJDFT, sendo cabível a declinação de ofício da competência quando o consumidor for demandado em foro diverso daquele de seu domicílio, ainda que a escolha não seja aleatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício para o foro de seu domicílio, ainda que o eleito no contrato não seja aleatório, pois, nesse caso, a competência territorial é absoluta."
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, caput, art. 3o, caput, art. 6o, inc. VIII. CPC, art. 63, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 07212846420228070007, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, j. 20.03.2024, p. 11.04.2024. TJDFT, AI, 07040303120248070000, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 24.07.2024, p. 16.08.2024. TJDFT, AI, 07135054520238070000, Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, j. 03.07.2023, p. 26.07.2023.